Tribunal: TJBA
Processo: 8077580-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077580-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: D. A. D. J. B. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, constatou-se a ausência de julgamento do agravo interno interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria. O recurso principal, agravo de instrumento, foi devidamente apreciado e julgado pelo órgão colegiado, de modo que o agravo interno perdeu seu objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, subsiste interesse no exame do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática do relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As matérias suscitadas no agravo interno são as mesmas que foram analisadas no mérito do agravo de instrumento. O julgamento do recurso principal esgota a discussão e torna sem objeto o agravo interno.

A jurisprudência consolidada reconhece que a apreciação do agravo de instrumento prejudica automaticamente o agravo interno, por perda superveniente do objeto, conforme exemplifica o precedente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA, Agravo nº 8031169-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01/02/2022, publ. 06/07/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED declarado prejudicado, mantendo-se incólume o julgamento do agravo de instrumento anteriormente proferido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo nº 8031169-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01/02/2022, publ. 06/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077580-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante D. A. D. J. B. e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.